Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701997-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO GURGEL GARCIA AUGUSTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DOS SALDOS DE CONTAS VINCULADAS. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. “Esta Corte Superior de Justiça, há muito tem entendimento no sentido de que o Banco do Brasil não tem legitimidade para figurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o PIS/PASEP” (REsp 747.628/MG). 2. “Como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula no 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PASEP” (AgRg no Ag 405.146/SP). 3. O Banco do Brasil figura como mero depositário das contribuições do PASEP e executor das determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sobretudo no tocante ao cálculo da atualização monetária e dos juros do saldo credor das contas individuais dos participantes. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 17 do Código de Processo Civil, 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003, sustentando a legitimidade e responsabilidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Evandro da Silva Soares, OAB/DF 58.755. Outrossim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004